Tribunal: TJDFT
Processo: 0737445-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737445-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Klock &amp; Pontes Sociedade de Advogados – ME contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 207287529 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em face de Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e Associação dos Advogados da Terracap - ADTER, processo n. 0708079-37.2019.8.07.0018, reconheceu a existência de excesso de execução, nos seguintes termos: Cuidam os autos de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual tramitam 2 (dois) pedidos de cumprimento de sentença distintos. (...) Do cumprimento de sentença proposto por Klock &amp; Pontes Sociedade de Advogados – ME em face de Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ME apresentou pedido de cumprimento de sentença em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, partes qualificadas nos autos, requerendo o pagamento de saldo devedor relativo a honorários advocatícios devidos e ainda não adimplidos em sua totalidade, no valor total remanescente de R$ 133.029,68 (cento e trinta e três mil e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), conforme peça de ID 199874871. Entende a sociedade exequente que a atualização do valor ainda devido deve ser feita da seguinte forma: 1) atualiza-se o valor da causa, 2) calcula-se os juros devidos desde o trânsito em julgado, 3) soma-se as custas processuais pagas, 4) subtrai-se os valores já pagos pela executada no bojo dos autos 0703888-12.2020.8.07.0018, 5) calcula-se a multa e os honorários advocatícios devidos em face do art. 523, § 1o do Código de Processo Civil. A executada Terracap impugnou o pedido (ID 203596291), arguindo em resumo que a forma de cálculo do valor ainda devido é a seguinte: 1) atualiza-se o valor da causa até a data do trânsito em julgado (13/09/2021), 2) calcula-se o valor dos honorários advocatícios devidos e soma-se as custas processuais, 3) atualiza-se os valores pagos no cumprimento provisório também até a data do trânsito em julgado e se subtrai o resultado do valor total devido, 4) conclui-se que, à época do trânsito em julgado o valor devido era de R$ 13.577,15 (treze mil, quinhentos e setenta e sete reais e quinze centavos), 5) aplica-se os juros de mora sobre esse valor. Ressalta a executada Terracap que não responde pelos consectários do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, por estar sujeita ao regime relativo à fazenda pública. Assim, o saldo devedor é de R$ 21.287,49 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos). Com razão a executada Terracap. A forma como a sociedade exequente atualizou os valores devidos fez com que incidisse juros de mora sobre valores já pagos antes mesmo do trânsito em julgado da ação principal. Veja-se que a opção por iniciar o cumprimento provisório de sentença, ou seja, antes mesmo do trânsito em julgado da ação principal, foi da exequente. Todavia, não observou ela referida circunstância quando da elaboração dos seus cálculos. Correta, portanto, a forma de cálculo apresentada pela executada, que atualizou os valores todos para a data do trânsito em julgado e calculou os juros de mora incidentes apenas em razão do saldo devedor existente a partir dali. Com relação à multa e honorários advocatícios devidos em razão do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, em que pese a decisão proferida no agravo de instrumento no 0735407-25.2021.8.07.0000, verifica-se que a decisão de ID 171787006, proferida em 13/09/2023, determinou que o rito seguisse o procedimento previsto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil, em razão da decisão no Tema no 253 em sede de repercussão geral e da decisão na Reclamação no 55.400 do Supremo Tribunal Federal. A decisão proferida no agravo de instrumento acima referido considerou a natureza jurídica da executada de maneira distinta. No entanto, o entendimento acima é posterior e tem caráter vinculante, razão pela qual deve ser seguido, conforme esclarecido na decisão de ID 171787006. Referido rito não inclui em seu procedimento a aplicação de multa em razão de saldo devedor nem a incidência de honorários advocatícios em face do não pagamento no prazo estipulado, justamente por se tratar de procedimento distinto, pela via dos precatórios. A decisão foi confirmada em sede de agravo de instrumento (autos no 0745878-32.2023.8.07.0000, ID 177068530) e resta preclusa. Assim, há excesso de execução também quanto a este ponto. Com relação à sucumbência, verifica-se que já foram fixados honorários advocatícios em favor da executada em razão de excesso de execução apurado. Assim, a verba não será fixada novamente. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e fixo o valor devido em R$ 21.287,49 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos). Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, expeça-se o requisitório pertinente. Inconformada, a exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 63730203), tece detalhado histórico processual. No mérito, aduz ter observado rigorosamente a tese firmada no Tema n. 677 do c. STJ quando da elaboração dos cálculos. Explica ter sido atribuído à causa o valor de R$ 3.324.050,13 em 13/08/2019. Diz que essa quantia deve ser atualizada até a data de efetivo pagamento da condenação. Indica que o valor atualizado até a data do cumprimento de sentença (12/06/2024) atinge o montante de R$ 4.406.028,61. Defende que sobre a importância devidamente atualizada deve incidir o percentual de 6,6%, fixado a título de sucumbência. Em relação aos juros moratórios, diz que devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão (13/9/2021). Conclui que “ao aplicar o percentual ajustado de 6,6% sobre o valor da causa atualizado de R$ 4.406.028,61, com incidência de juros moratórios a partir de 13/09/2021 e o acréscimo das custas judiciais atualizadas, tem-se como valor da condenação, em 12/06/2024, o total de R$ 387.050,81 (R$ 386.761,19 + R$ 289,62)”. Explana ter a agravada efetivado dois depósitos judiciais, de R$ 203.754,80 e R$ 21.707,26, em 24/6/2020 e 31/3/2021, respectivamente, no bojo do cumprimento provisório de sentença n. 0703888-12.2020.8.07.0018. Afirma terem sido levantados os mencionados depósitos em 1/3/2021 e 5/7/2023, respectivamente. Aduz que “todos os pagamentos realizados nos autos (amortizações), não são capazes de elidir ou suspender as cominações decorrentes das atualizações judiciais, as quais incidem até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário, conforme entendimento firmado por precedente qualificado do c. STJ, no julgamento dos REsp’s 1.820.963/SP e 1.348.640/RS, que deram nova redação ao tema repetitivo 677”. Sustenta que os depósitos judiciais efetivados pela Terracap não objetivavam quitar a demanda, mas tão somente impedir o trânsito em julgado do feito. Qualifica-os como meras amortizações do quantum debeatur. Brada que o valor total do débito deve ser atualizado até efetiva quitação. Reconhece devido o desconto das quantias depositadas que eventualmente tenham sido levantadas, conforme inteligência do Tema 677/STJ. Argumenta que “os saldos bancários levantados pela Agravante devem ser atualizados monetariamente até a data do cálculo do quantum debeatur, resultando no valor a ser amortizado de R$ 276.192,75”. Indica como saldo remanescente a ser executado a importância de R$ 110.858,06. Em relação aos consectários do §1o do art. 523 do CPC, brada que, à época da elaboração dos cálculos, a agravada não se sujeitava ao regime de precatórios. Afirma que o cumprimento de sentença ainda tramitava sob o rito do art. 520 do CPC. Assevera que a empresa ré, ora executada, deve ser condenada a pagar os consectários do §1o do art. 523 do CPC sobre a diferença do quantum debeatur não quitado a contento. Assevera que, “sobre o valor remanescente a pagar (R$ 110.858,06) devem incidir 10% de honorários (R$ 11.085,81) e 10% de multa (R$ 11.085,81), resultando o quantum debeatur em R$ 133.029,68”. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019 do CPC. Ao final, requer: a) Seja deferido o efeito suspensivo e ativo ao presente recurso, sobrestando o feito principal até decisão final transitada em julgado; b) No mérito, seja o presente agravo provido para reformar a r. decisão interlocutória proferida pelo douto Juízo a quo, para que seja: c.1) reformada a decisão a quo agravada, para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença de ID 199874871, de modo que seja rejeitada a impugnação da Agravada; c.2) em não sendo acolhido o pedido da alínea precedente, seja provido o presente AGI para determinar a remessa dos autos do cumprimento de sentença à i. contadoria, para apurar o saldo remanescente do título judicial em execução, com o abatimento dos depósitos judiciais efetuados pela Agravada, tudo de acordo com a orientação firmada na tese do Tema 677 do STJ, sob pena de não prestigiar o sistema de precedentes Brasileiro. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita (Id 182456853 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Compulsando os autos de origem, verifico ter a ora agravante manejado cumprimento de sentença n. 0708079-37.2019.8.07.0018 em 12/6/2024 em desfavor da Terracap (Id 199874871 do processo de referência), após extinção e migração do cumprimento provisório de sentença n. 0703888-12.2020.8.07.0018 por determinação do juízo de origem. No cumprimento definitivo de sentença, apontou o ora agravante haver saldo devedor em aberto no montante de R$ 133.029,68 (Id 199874871 do processo de referência). Teceu ali os mesmos argumentos aduzidos no presente recurso, quais sejam: i) que o valor da causa em 13/8/2019 era de R$ 3.324.050,13, o qual deveria ser atualizado até o efetivo pagamento da condenação, ou seja, até 12/6/2024, data do manejo do cumprimento definitivo de sentença; ii) que os juros moratórios deveriam incidir a partir do trânsito em julgado (13/9/2021); iii) que o total devido seria de R$ 387.050,81; iv) que os depósitos efetuados pela Terracap no decorrer do cumprimento provisório de sentença nos valores de R$ 203.754,80 e de R$ 21.707,26 não impedem as cominações decorrentes das atualizações judiciais, que “incidem até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário”, conforme entendimento do c. STJ; v) que o saldo remanescente seria de R$ 110.858,06; vi) que, sobre o saldo remanescente, deveriam incidir os consectários do §1o do art. 523 do CPC, porque, à época do cumprimento provisório de sentença, a agravada não se submetia ao regime de precatórios; vii) que o valor total devido seria de R$ 133.029,68. A Terracap apresentou impugnação aos cálculos e ao cumprimento de sentença (Id 203596291 do processo de referência). Sustentou “que em 13.09.2021, o valor atualizado da causa era de R$ 4.035.985,13, de modo que o valor correspondente a 6,6% (seis virgula seis por cento) de honorários, correspondia a R$ 266.375,02, sendo somando-se as custas processuais adiantadas que atualizadas naquela data era de R$ 248,66, o valor total do débito naquela data do trânsito em julgado era de R$ 266.623,68. Os valores que já haviam sido pagos à exequente na data do trânsito em julgado era de R$ 225.462,06, os quais atualizado até a data do trânsito em julgado representava o valor total de R$ 253.046,53. Sendo assim, o valor do débito na data do transito em julgado (13.09.2021), era de (R$ 266.623,68 – R$ 225.462,06) = resultando em R$ 13.577,15 (treze mil, quinhentos e setenta e sete reais e quinze centavos), o qual representa a diferença do valor do débito e dos valores pagos até aquela data do trânsito em julgado”. Defende, em suma, que os juros de mora devem incidir somente sobre a quantia pendente de pagamento, não sobre as já pagas e levantadas no curso do cumprimento provisório de sentença. Aponta como total corrigido o valor de R$ 21.287,49. Aduz não ter cabimento a pretendida condenação às penalidades do art. 523, §1o, do CPC, porque anteriormente decidido que o feito tramitaria com base no art. 534 do CPC. Brada estar preclusa mencionada decisão. Reconhece devida tão somente a importância de R$ 21.287,49. Pugna pelo reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 111.742,19. Em réplica, a agravante reitera os termos anteriormente expostos. Aduz estarem corretos os cálculos porque de acordo com o Tema n. 677 do c. STJ (Id 205159328 do processo de referência). Sobreveio a decisão agravada, assim decidindo a questão (Id 207287529 do processo de referência – grifos nossos): Cuidam os autos de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual tramitam 2 (dois) pedidos de cumprimento de sentença distintos. (...) Do cumprimento de sentença proposto por Klock &amp; Pontes Sociedade de Advogados – ME em face de Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS – ME apresentou pedido de cumprimento de sentença em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, partes qualificadas nos autos, requerendo o pagamento de saldo devedor relativo a honorários advocatícios devidos e ainda não adimplidos em sua totalidade, no valor total remanescente de R$ 133.029,68 (cento e trinta e três mil e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), conforme peça de ID 199874871. Entende a sociedade exequente que a atualização do valor ainda devido deve ser feita da seguinte forma: 1) atualiza-se o valor da causa, 2) calcula-se os juros devidos desde o trânsito em julgado, 3) soma-se as custas processuais pagas, 4) subtrai-se os valores já pagos pela executada no bojo dos autos 0703888-12.2020.8.07.0018, 5) calcula-se a multa e os honorários advocatícios devidos em face do art. 523, § 1o do Código de Processo Civil. A executada Terracap impugnou o pedido (ID 203596291), arguindo em resumo que a forma de cálculo do valor ainda devido é a seguinte: 1) atualiza-se o valor da causa até a data do trânsito em julgado (13/09/2021), 2) calcula-se o valor dos honorários advocatícios devidos e soma-se as custas processuais, 3) atualiza-se os valores pagos no cumprimento provisório também até a data do trânsito em julgado e se subtrai o resultado do valor total devido, 4) conclui-se que, à época do trânsito em julgado o valor devido era de R$ 13.577,15 (treze mil, quinhentos e setenta e sete reais e quinze centavos), 5) aplica-se os juros de mora sobre esse valor. Ressalta a executada Terracap que não responde pelos consectários do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, por estar sujeita ao regime relativo à fazenda pública. Assim, o saldo devedor é de R$ 21.287,49 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos). Com razão a executada Terracap. A forma como a sociedade exequente atualizou os valores devidos fez com que incidisse juros de mora sobre valores já pagos antes mesmo do trânsito em julgado da ação principal. Veja-se que a opção por iniciar o cumprimento provisório de sentença, ou seja, antes mesmo do trânsito em julgado da ação principal, foi da exequente. Todavia, não observou ela referida circunstância quando da elaboração dos seus cálculos. Correta, portanto, a forma de cálculo apresentada pela executada, que atualizou os valores todos para a data do trânsito em julgado e calculou os juros de mora incidentes apenas em razão do saldo devedor existente a partir dali. Com relação à multa e honorários advocatícios devidos em razão do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, em que pese a decisão proferida no agravo de instrumento no 0735407-25.2021.8.07.0000, verifica-se que a decisão de ID 171787006, proferida em 13/09/2023, determinou que o rito seguisse o procedimento previsto nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil, em razão da decisão no Tema no 253 em sede de repercussão geral e da decisão na Reclamação no 55.400 do Supremo Tribunal Federal. A decisão proferida no agravo de instrumento acima referido considerou a natureza jurídica da executada de maneira distinta. No entanto, o entendimento acima é posterior e tem caráter vinculante, razão pela qual deve ser seguido, conforme esclarecido na decisão de ID 171787006. Referido rito não inclui em seu procedimento a aplicação de multa em razão de saldo devedor nem a incidência de honorários advocatícios em face do não pagamento no prazo estipulado, justamente por se tratar de procedimento distinto, pela via dos precatórios. A decisão foi confirmada em sede de agravo de instrumento (autos no 0745878-32.2023.8.07.0000, ID 177068530) e resta preclusa. Assim, há excesso de execução também quanto a este ponto. Com relação à sucumbência, verifica-se que já foram fixados honorários advocatícios em favor da executada em razão de excesso de execução apurado. Assim, a verba não será fixada novamente. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e fixo o valor devido em R$ 21.287,49 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos). Sem honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado, expeça-se o requisitório pertinente. Nenhum reparo merece a decisão agravada. Ora, no caso em apreço, conforme explicitado pelo recorrente, no curso do cumprimento provisório de sentença n. 0703888-12.2020.8.07.0018 manejado pelo agravante, a agravada Terracap efetuou, em 24/6/2020, o depósito de R$ 203.754,80. A quantia corrigida de R$ 205.722,91 foi levantada pelo exequente/agravante em 1/3/2021. Além disso, em 31/3/2021, a Terracap depositou R$ 21.707,26. Essa importância, devidamente corrigida (R$ 24.403,60), foi levantada pela recorrente em 5/7/2023. O trânsito em julgado da ação principal ocorreu em 13/9/2021 e o cumprimento definitivo de sentença foi proposto em 12/6/2024 no bojo daqueles autos (processo n. 0708079-37.2019.8.07.0018), após a extinção e migração do cumprimento provisório por determinação do juízo de origem. Tendo em vista o histórico acima feito, bem se vê que a metodologia de cálculo proposta pelo recorrente olvida o pagamento das parcelas já efetuadas e levantadas, do que resulta a inaceitável incidência de juros de mora sobre quantias devidamente atualizadas. Nesse quesito, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese quando do julgamento do Tema n. 677: Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial. A propósito, cumpre elucidar a ementa do Recurso Especial n. 1.820.963/SP, ocasião em que mencionada tese foi revisitada, nos seguintes dizeres: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: “na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada”. 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo – seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros – não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: “na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.13. Recurso especial conhecido e provido. Assim, considerando que já havia ocorrido a efetiva entrega do dinheiro ao credor, com o anterior levantamento dos valores previamente depositados pela agravada Terracap no curso do cumprimento provisório de sentença, o próprio teor do Tema n. 677 do c. STJ indica a existência de excesso de execução quando a agravante fez incidir, em seus cálculos, juros de mora sobre a totalidade do valor devido em 12/6/2024. De fato, quer fazer crer o recorrente que o "efetivo pagamento da condenação" seria a data de 12/6/2024, quando do manejo do cumprimento definitivo de sentença. Todavia, como bem explicitado na ementa do REsp n. 1.820.963/SP, o efetivo pagamento da condenação não é a data da propositura do cumprimento de sentença, mas a data da entrega da soma dos valores ao credor ou, ao menos, a entrada da quantia em sua esfera de disponibilidade. Fazer incidir juros de mora sobre as quantias há muito depositadas pelo agravado e levantadas pelo agravante implica evidente excesso de execução, corretamente decotado pelo juízo de origem na decisão agravada. Em relação aos consectários previstos no §1o do art. 523 do CPC, igualmente não assiste razão ao recorrente. Como bem consignado pela decisão agravada, a preclusa decisão de Id 171787006 do processo de referência já havia determinado que o rito do cumprimento de sentença seguisse o procedimento constante dos arts. 534 e 535 do CPC, uma vez que restou determinado pelo Pretório Excelso a submissão da Terracap ao regime de precatórios na Reclamação Constitucional n. 55.400 e no Tema de Repercussão Geral n. 253. Ora, inexistindo, nesse rito, os consectários do art. 523, §1o, do CPC, por expressa disposição legal (“Art. 534, §2o: A multa prevista no §1o do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública”), é evidente a incorreção da cobrança de mencionadas multas pelo agravante quando da apresentação do cumprimento definitivo de sentença em 12/6/2024. Desse modo, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado pela parte agravante. Em relação ao requisito atinente ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Dessa forma, tenho por não evidenciados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora